Tribunal: TJPA
Processo: 0814158-89.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814158-89.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDO COMO COMPETENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Vara Única da Comarca de Almeirim (suscitante) e a Vara Única da Comarca de Monte Alegre (suscitada), nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco da Amazônia S.A. em 2007 contra Francisco das Chagas Viana de Andrade e Ineide Santos da Costa, com base em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

2.

A ação foi regularmente distribuída na Comarca de Monte Alegre, onde o contrato foi firmado, tendo tramitado por mais de uma década, inclusive com citação dos executados e rejeição liminar de embargos à execução.

3.

Em 2025, o juízo de Monte Alegre declinou de ofício da competência, alegando que os executados residiriam na Comarca de Almeirim, sem cláusula de eleição de foro, e invocando razões de eficiência processual.

4.

O juízo de Almeirim recusou o recebimento do feito, suscitando o presente conflito negativo de competência, com fundamento na natureza relativa da competência territorial e no princípio da perpetuatio jurisdictionis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência territorial de ofício, após a estabilização da demanda, em razão de eventual identificação posterior do domicílio dos executados, quando não houve impugnação tempestiva da parte interessada.

III. Razões de decidir

3.

A competência territorial prevista no art. 781, I, do CPC é de natureza relativa, podendo a execução ser proposta, à escolha do exequente, no domicílio do executado, no foro de eleição (se houver) ou no foro da situação dos bens.

4.

A opção feita pelo exequente em 2007 recaiu sobre a Comarca de Monte Alegre, local de celebração do contrato e onde houve o inadimplemento da obrigação, sem oposição das partes quanto ao foro eleito.

5.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, insculpido no art. 43 do CPC, determina que a competência se fixa no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes, salvo nos casos de competência absoluta ou extinção de órgão judiciário, o que não ocorreu.

6.

A jurisprudência consolidada, expressa na Súmula 33 do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício.

7.

Assim, a declinação promovida pelo juízo de Monte Alegre é juridicamente indevida, pois viola a segurança jurídica e a estabilidade da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conflito de competência conhecido. Julgado
procedente
o conflito negativo de competência, para
reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0000642-66.2007.8.14.0032.

Tese de julgamento
:

“1. A competência territorial prevista no art. 781, I, do CPC é relativa, cabendo ao exequente sua escolha no momento da propositura da execução. 2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ. 3. A perpetuação da jurisdição se impõe quando já estabilizada a competência, nos termos do art. 43 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
43, 64, 66, 781, I;
CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 33;
TJDFT, CC 0729004-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Assunção, j. 29.11.2021;
TJSP, APL 1008856-87.2015.8.26.0008, Rel. Des. Berenice M. Cesar, j. 20.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente o conflito negativo de competência, a fim de declarar competente a
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM
para processar e julgar a AÇÃO DE EXECUÇÃO tombada sob o nº 0000642-66.2007.8.14.0032, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 0814158-89.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

PROCESSO DE ORIGEM: 0000642-66.2007.8.14.0032

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
, instaurado entre a
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM
(suscitante) e a
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
(suscitado), nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelo BASA em face de FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DE ANDRADE e INEIDE SANTOS DA COSTA execução fundada em
Cédula de Crédito Rural
, tombado sob o nº 0000642-66.2007.8.14.0032.

Narram os autos de origem que BANCO DA AMAZÔNIA S.A. propôs
Ação de Execução
contra
FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DE ANDRADE
(emitente) e
INEIDE SANTOS DA COSTA
(avalista), ambos com endereço na Comunidade Três irmãos, Rio Guajará, Zona Rural do Município de Almeirim (P

), em razão do inadimplemento de
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
, emitida em 07/08/1995, com vencimento antecipado por descumprimento contratual.

O valor executado é de
R$ 43.034,90
, correspondente à dívida vencida, acrescida de encargos legais, juros, multa e honorários advocatícios.

Ao final, requer a citação dos executados para pagamento no prazo legal, penhora de bens e demais providências legais cabíveis.

A
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
prolatou despacho inicial (Id. Num. 100590137 - Pág. 12 – 20/09/2007).

O Mandado de citação não foi cumprido devido a Comunidade Três irmãos

ser localizada na Zona Rural de Almerim (Num. 100604238 - Pág. 2).

Expedida Carta Precatória a Secretaria de Almerim consignou que o endereço pertente à cidade de Porto de Moz (Num. 100604239 - Pág. 6) e a
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM
encaminhou a carta (Num. 100604239 - Pág. 8).

Os executados foram citados (Num. 100604239 - Pág. 14).

Designada audiência de conciliação.

Em audiência realizada na Comarca de Monte Alegre, o Juiz rejeitou
liminarmente os embargos à execução
opostos pelos executados, por entender que tinham
caráter manifestamente protelatório
, nos termos do art. 719, III do CPC. Os embargos apenas alegavam incapacidade financeira, sem impugnar o título executivo ou apontar excesso de execução. Foi determinado o
prosseguimento da execução
e a
ciência à Defensoria Pública
. O exequente foi intimado a se manifestar sobre a
ausência de bens penhoráveis
. (Num. 100604240 - Pág. 6/7)

O feito tramitou com sucessivos pedidos de pesquisa de bens (Num. 100604242 - Pág. 4, Num. 100604242 - Pág. 6, Num. 100604242 - Pág. 8, Num. 100604242 - Pág. 11, Num. 100604242 - Pág. 15, Num. 100604242 - Pág. 20), sem providências do Juízo a quo até a digitalização dos autos.

Requerido a pesquisa de bens via BACENJUD e INFOJUD (Num. 100604242 - Pág. 6).

Em 1 de abril de 2025, a VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, prolatou a seguinte decisão:

Vistos, etc...,

Estabelece o artigo 781 do Código de Processo Civil:

“Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos ;...”.

No caso dos autos, verifico que a parte executada não reside nesta Comarca, bem como o contrato não menciona o foro competente.

A propositura da presente Ação em domicílio diverso das executadas viola o Princípio constitucional da Duração Razoável do Processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF), na medida que, em regra, os atos processuais a serem praticados dependerão de expedição de carta precatória, onerando, assim, o Judiciário com excessivas diligências, contrapondo-se ao Princípio de Eficiência. Ademais, em nome da economia e celeridade processuais, e, sobretudo da efetividade na prestação jurisdicional, mostra-se adequada a remessa dos autos à Comarca do domicílio dos executados, a saber: Almeirim/Pará.

Ante o exposto, DECLINO da competência para o processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Almeirim/Pará.

P. R. I. C.

Ainda, vincule-se a Defensoria Pública ao feito, para efetivação da intimação desta decisão, em relação aos executados.

Serve a cópia desta decisão como mandado judicial.

Monte Alegre/Pará (PA), 1 de abril de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito

A VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM prolatou a seguinte decisão:

Trata-se de procedimento de execução de título extrajudicial, proposto e recebido regularmente perante a Vara Única da Comarca de Monte Alegre, fundado em negócio jurídico firmado entre as partes perante a agência do Banco da Amazônia da Comarca de Monte Alegre.

A inicial foi recebida em 20 de setembro de 2007 (Id. 100604239 - Pág. 1).

O Juízo da Comarca de Monte Alegre, após regular tramitação, declinou da competência para esta unidade em 01.04.2025, sob o argumento de que o domicílio da parte executada se situa nesta comarca, e que não há foro de eleição. Assim, por força do art. 781, I, do CPC, a execução deveria tramitar perante este Juízo, invocando, ainda, razões de eficiência e celeridade processual.

Com o devido respeito, a argumentação não se sustenta.

Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta:

“[...] no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”

Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no foro da situação dos bens, tratando-se de hipóteses alternativas, cujo exercício cabe ao exequente, sem qualquer hierarquia entre elas.

No presente caso, a execução foi proposta no foro onde se firmou o contrato e onde ocorreu o inadimplemento da obrigação, o que confere plena legitimidade à escolha do exequente, ainda mais diante da ausência de cláusula de eleição de foro e de impugnação pela parte executada.

Importa destacar que a competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser modificada de ofício após sua fixação, salvo nos casos previstos legalmente. A esse respeito, incide a norma do art. 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Logo, eventual posterior identificação do domicílio da parte executada ou dificuldades operacionais decorrentes da distância geográfica não autorizam a alteração da competência já fixada, por se tratar de modificação superveniente e juridicamente irrelevante frente à competência relativa já estabilizada.

Tal princípio tem como escopo a estabilidade da relação processual e a segurança jurídica, de modo que não se admite a alteração superveniente de competência relativa em razão de fatos posteriores à propositura da demanda, como eventual rediscussão sobre o domicílio da parte executada, especialmente quando já aperfeiçoado o recebimento da inicial e inexistente manifestação tempestiva da parte interessada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração de competência relativa por conveniência ou por pretensa maior eficiência administrativa não encontra respaldo legal, sendo vedada após a estabilização do juízo competente.

Assim, não havendo modificação de competência absoluta, nem extinção de órgão jurisdicional, e considerando que a petição inicial foi regularmente registrada, distribuída e recebida nesta comarca, a competência permanece fixada nesta Vara Única de Monte Alegre, em estrita observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis e às normas processuais vigentes.

Ademais, os princípios da celeridade, economia e eficiência processuais não se sobrepõem às normas legais de fixação e prorrogação de competência, especialmente quando já houve o recebimento da petição inicial e a estabilização do juízo competente.

Diante do exposto, tendo em vista a recusa do juízo de origem em processar o feito e a controvérsia instalada quanto à competência territorial, suscito conflito negativo de competência, nos termos do art. 66 do CPC, e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para dirimir o impasse.

Intimem-se. Cumpra-se.

Arquive-se provisoriamente.

Almeirim, 11 de julho de 2025.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Almeirim

Em despacho inicial,
designei provisoriamente a Comarca de Monte Alegre para seguir com o processo
, até decisão definitiva do conflito.

O Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou que, até a presente data, o
juízo suscitado (Comarca de Monte Alegre)

não apresentou as informações solicitadas
no conflito de competência, conforme malote digital enviado em
05/08/2025
.

O Ministério Público manifestou-se pela
procedência do conflito de competência
, reconhecendo como
competente o Juízo da Vara Única de Monte Alegre
para processar a
ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia
.

Destacou se tratar de
competência relativa quanto ao local de pagamento
, definida no momento da propositura da ação (2007) e que
não houve impugnação pelas partes
, sendo
indevida a redistribuição de ofício
pelo Juízo de Monte Alegre, conforme a
Súmula 33 do STJ
.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente conflito reside em definir o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DE ANDRADE e INEIDE SANTOS DA COSTA, tombada sob o nº 0000642-66.2007.8.14.0032.

Conforme se depreende dos autos, a execução foi proposta originariamente na VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE em 2007, sendo fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O Juízo da Comarca de Monte Alegre, em 01 de abril de 2025, declinou de sua competência
ex officio
, sob o argumento de que o domicílio dos executados se situa na Comarca de Almeirim e que o contrato não elegeu foro, invocando o artigo 781, I, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da duração razoável do processo e da eficiência.

Por sua vez, a VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM suscitou o conflito negativo de competência, sustentando que a competência territorial, sendo de natureza relativa, não pode ser modificada de ofício, em especial após a estabilização da demanda, em consonância com o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 43 do CPC) e a alternatividade das hipóteses previstas no art. 781, I, do CPC, que confere ao exequente a escolha do foro.

De fato, a competência fixada em razão de critério territorial, como ocorre na hipótese em tela, caracteriza-se como
competência relativa
, não podendo dela conhecer o juiz de ofício, consoante o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta: “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. As opções apresentadas são alternativas e não hierárquicas, cabendo ao exequente a prerrogativa de escolha no momento da propositura da ação. No presente caso, o exequente optou por propor a ação em Monte Alegre, foro onde o contrato foi firmado e o inadimplemento ocorreu.

Uma vez proposta a ação e fixada a competência, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrado no art. 43 do CPC, estabelece que:

"Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."

Assim, a competência relativa, uma vez estabelecida e não impugnada pela parte interessada no momento oportuno, prorroga-se. No caso em análise, não houve impugnação dos executados quanto à competência da Comarca de Monte Alegre. Eventual identificação posterior do domicílio dos executados em outra comarca ou dificuldades operacionais para o cumprimento de atos processuais não justificam a alteração da competência já fixada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da relação processual.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33, DO STJ E 23, DO TJDFT. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar ações que aferem responsabilidade civil do fornecedor é, em regra, do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I do CDC. 2. No entanto, trata-se de competência territorial, portanto relativa, não podendo ser declinada de ofício, mas alegada pela parte, conforme artigo 64 do CPC, Súmula 33, do STJ e Súmula 23, do TJDFT. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07290044020218070000 DF 0729004-40.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Declínio de ofício da competência territorial. Impossibilidade. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser suscitada através de exceção de incompetência ( CPC, art. 112), o que não ocorreu no caso. Inteligência do enunciado da Súmula nº 33 e dos precedentes recentes do C. STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10088568720158260008 SP 1008856-87.2015.8.26.0008, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/05/2016, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2016)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETENCIA. CONSUMIDOR AUTOR DA AÇÃO. ESCOLHA DO FORO DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE . "No caso concreto, o consumidor ocupa o polo ativo e ajuizou a demanda no foro de eleição do contrato, o que é perfeitamente possível, já que a norma protetiva erigida em seu benefício, não obriga a propor a ação em seu domicílio, máxime quando não se evidencia prejuízo a defesa dos seus interesses". (TJ-MG - CC: 05462579120208130000, Relator.: Des.(a) Alberto Henrique, Data de Julgamento: 30/07/2020, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO AUTOR PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU (JUÍZO SUSCITADO) . POSSIBILIDADE. COMPETE AO CONSUMIDOR A ESCOLHA DO FORO, SEJA EM SEU DOMICÍLIO, COM FULCRO NO ARTIGO 101, I, DO CDC, SEJA NO DOMICÍLIO DO RÉU, COM BASE NO ARTIGO 46 DO CPC. RÉU QUE POSSUI ENDEREÇO COM ABRANGÊNCIA NO FORO CENTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE . CONFLITO NEGATIVO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-RJ - CC: 00331714520208190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 20/07/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-27)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal. 2. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ). 3. Conflito conhecido. Declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (suscitado). (TJ-DF 07291487720228070000 1643331, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Ademais, o parecer do Ministério Público, em consonância com a jurisprudência e a legislação vigente, manifestou-se pela procedência do conflito, reconhecendo a competência da VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, reforçando que a competência relativa foi definida no momento da propositura da ação e que a declinação de ofício é indevida.

Os princípios da celeridade, economia e eficiência processuais, embora relevantes, não podem se sobrepor às normas legais de fixação e prorrogação de competência, especialmente quando já houve o regular processamento da petição inicial e a estabilização do juízo competente, sem oportuna impugnação da parte interessada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, a fim de determinar competente o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
para processar e julgar a AÇÃO DE EXECUÇÃO tombada sob o nº 0000642-66.2007.8.14.0032.

É o voto.

Dê-se ciência aos Juízos envolvidos. Comunique-se.

Publique-se. Registre-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025